Tribunal: TJPA
Processo: 0831898-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831898-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SKN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA, ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, FELIPE NABUCO DOS SANTOS, MARCIA VELLOSO DE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que revogou medidas constritivas determinadas em juízo de primeiro grau, no bojo de ação cautelar proposta pelo Estado do Pará por inadimplemento contratual.

2.

Ocorreu a celebração de acordo entre as partes, com devolução de valores aos cofres públicos e homologação judicial. Posteriormente, o Ministério Público interpôs apelação para atuar visando reparação de danos coletivos, tendo o recurso sido desprovido sob fundamento de ausência de prejuízo e possibilidade de atuação autônoma do Pa
rquet
por outros meios judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos legais, para manutenção das medidas constritivas após homologação de acordo que resultou na recomposição do erário e extinção da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A celebração do acordo, com a restituição dos valores ao erário e a ausência de nulidade da sentença homologatória, afasta a permanência da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

5. A jurisprudência consolidada no âmbito da Corte estadual, exige demonstração concreta do perigo de dano, não sendo mais admitido o
periculum in mora
presumido.
6. O acórdão que desproveu a apelação do Ministério Público consignou a ausência de prejuízo à sua atuação, a qual pode ser exercida por meio de ações próprias.

7. Manutenção da decisão monocrática por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A revogação de medida constritiva em ação cautelar é cabível quando, após a celebração de acordo homologado, resta ausente o requisito do perigo de dano concreto.
2. A atuação do Ministério Público para responsabilização por danos coletivos pode ocorrer por vias autônomas, não se justificando a manutenção da medida constritiva com base apenas em sua discordância com o acordo celebrado entre as partes originárias da demanda.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão monocrática por mim proferida, em que deferi a liberação das medidas constritivas realizadas pelo juízo de primeiro grau.

“O Apelado, André Felipe de Oliveira da Silva, peticionou nos autos (id. 5286049) pleiteando a liberação das restrições determinadas na decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, em razão da quitação do débito com o Estado do Pará, aduzindo que na sentença de homologação de acordo, houve determinação para que fossem desfeitas as constrições após a liquidação do acordo realizado entre as partes.

O Estado do Pará, ao se manifestar sobre o pleito, entendeu pela desnecessidade de manifestação, ante o acordo judicial homologado e devidamente cumprido e o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º0806674-96.2020.8.14.0000.

Da análise dos autos, verifico que tem razão do peticionante, uma vez que vislumbro que houve homologado de acordo realizado pelas partes, que foi confirmada por esta Corte e restou devidamente cumprido.

Desse modo, como já houve determinação para que as constrições fossem desfeitas após a liquidação total do acordo, a qual restou concluída com o julgamento do agravo de instrumento n.º0806674-96.2020.8.14.0000, no qual foi autorizada a compensação do crédito para liquidar o saldo devedor nesses autos, defiro o pedido da parte.

Destarte, determino à secretaria que expeça o que for necessário ao cumprimento da presente decisão, no sentido de liberar as medidas constritivas determinadas na decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 3483064).”

O Agravante relata que foi ajuizada ação informando que, em virtude da dificuldade de obter os imprescindíveis equipamentos necessários ao combate à COVID-19 no mercado nacional, foi realizada, em regime de mais absoluta urgência, a contratação com a demandada SKN Indústria e Comércio Ltda., tendo por objeto a compra de 400 (quatrocentas) unidades de ventilador pulmonar (também conhecido como respirador) microprocessado para pacientes pediátricos e adultos com estação de trabalho AEOMED, modelo Shangrila 510S F, além de outros insumos, todos fabricados na China. Todavia, os modelos entregues eram distintos dos efetivamente contratados.

Constou, ainda, que tinha sido efetuado o pagamento de R$25.200.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), que precisavam retornar de imediato aos cofres públicos.

Afirma que, por decisão interlocutória, foi determinado o bloqueio via BANCENJUD da empresa ré e de seus sócios.

Houve a celebração de acordo, que foi devidamente homologado, mas houve a interposição de apelação pelo Ministério Público, sendo o recurso improvido. Sendo assim, foi interposto recurso especial, que ainda tramita.

Ocorre que foi peticionado nos autos o fim das medidas constritivas, o que fora deferido, mas o Ministério Público impugna a referida decisão.

O Ministério Público argumenta que, dentre outras funções, destina-se a defesa da ordem jurídica, dos interesses indisponíveis, difusos e coletivos, e por essa razão tem-se a obrigatoriedade de sua participação nas demandas baseadas em normas de ordem pública.

Assim, reitera argumentos de que não houve a participação do
Parquet
quando da homologação do acordo, gerando nulidade.

Em seguida, diz que é indevida a liberação das medidas constritivas, vez que ocorrerá risco ao resultado útil do processo, deixando de garantir a execução dos danos pleiteados pelo Ministério Público.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.

7269939).

É o relatório
necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que determinou a liberação de medidas constritivas, que fora ordenadas pelo juízo de primeiro grau.

Em síntese, imperioso relatar que o Estado do Pará ajuizou ação cautelar em razão do inadimplemento do contrato, sendo que houve imediata solução da lide com a celebração de acordo, que garantiu a devolução do dinheiro aos cofres públicos.

Todavia, o Ministério Público interpôs recurso de apelação aduzindo interesse em atuar no feito, para garantir a reparação de danos. Contudo, o apelo foi desprovido, consignando-se expressamente que:

“No tocante ao dano moral coletivo, da mesma forma, não vislumbro razões ao parquet, uma vez que, assim como o Estado, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação visando tal indenização, nos termosdo artigo 5º da Lei n.º7.347/85.

Ademais, poderá se valer dos meios de que possui para preservar o interesse público primário, por ventura violados, pelo descumprimento do contrato, como, inclusive, já vem atuando, ao ajuizar ação de improbidade e penal contra os supostos responsáveis, pelos danos coletivos, em tese, sofridos (id.4035427).”

Sendo assim, restou consignada a ausência de prejuízo da atuação do Ministério público e que a medida processual foi eficaz para ressarcir os cofres públicos.

Assim, considerando que houve a celebração do acordo, com a devida homologação, inclusive já tendo ocorrido a adequada compensação de valores, entendo que não persistem motivos para manutenção da constrição.

O julgamento da apelação consignou expressamente a ausência de prejuízo e nulidade da sentença homologatória, ressaltando que a atuação do Ministério Público pode ocorrer por outros meios.

Logo, entende-se que não estariam atendidos requisitos do art. 300, do CPC, e, por esse motivo, seria inviável dar continuidade à restrição com base em fundamentos trazidos pelo órgão Ministerial.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART . 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 . DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14 .230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1 - O entendimento aplicado pelo MM. Juízo a quo e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa. 2 - Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa,
não sendo possível se fundamentar em periculum in mora presumido.
3 – No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art . 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o decisum. 4 – Decisão reformada para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, § 3º e § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa . 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087026620228140000 21570053, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DA LIMINAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, deferiu a medida liminar requerida, determinando a indisponibilidade dos bens do agravante e dos demais réus mediante bloqueios BACENJUD, imobiliários e de veículos de sua propriedade; 2- De acordo com o art . 16, § 3º da Lei 14.230 /21,
o periculum in mora não mais se presume face a própria natureza da ação e, por isso, deve ser demonstrado pelo autor; 3- Ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, deve ser cassada a decisão que a deferiu.
4- Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066809820238140000 19032249, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025